Tribunal: TJSP
Processo: 1022213-47.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória – Sentença de procedência, para adjudicar à autora o imóvel da Rua Itapiru, 281, apartamento no 42, matriculado sob o no 175.224 do 14o Cartório de Registro de Imóveis da Capital – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Ex-esposo da autora que adquiriu o imóvel da ré, quitou o preço e, no acordo de divórcio, legou a ela, autora, a integralidade dos

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória – Sentença de procedência, para adjudicar à autora o imóvel da Rua Itapiru, 281, apartamento no 42, matriculado sob o no 175.224 do 14o Cartório de Registro de Imóveis da Capital – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Ex-esposo da autora que adquiriu o imóvel da ré, quitou o preço e, no acordo de divórcio, legou a ela, autora, a integralidade dos direitos sobre o bem, devidamente quitado – Ausência de óbices ao pleito adjudicatório que culminam no seu deferimento – Decisum mantido – Apelo não provido, com observação